Tribunal: TJDFT
Processo: 0717384-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
2. Na espécie, a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito (fraude na contratação de empréstimo bancário). 2.1. A solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à responsabilidade da instituição financeira ré/agravada pela alegada contratação fraudulenta de empréstimo por terceiros com o intento de lesionar o demandante, sobretudo porque o valor objeto do mútuo foi efetivamente creditado em sua conta bancária, o que evidência, em princípio, a licitude dos descontos realizados pela instituição financeira.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.